Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagar lucros cessantes e juros de obra, em virtude de atraso na entrega do imóvel. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil em pagar juros de obra ao autor. Trata-se do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.3 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de descumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Tendo em vista que a lide versa acerca de inadimplemento relativo do contrato (atraso na entrega de imóvel), a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de dez anos. Desse modo, considerando a data prevista no contrato para entrega do imóvel (30/05/2013) e a data da propositura da ação (09/04/2022), não houve o transcurso do prazo prescricional. Preliminar que se rejeita.4 – Prazo de tolerância. Contagem em dias úteis. Abusividade. Não e mostra abusiva a inclusão de tolerância de até 180 dias no prazo de entrega da obra. Precedentes na Turma (ACJ 20130110274020, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). Todavia, a previsão de contagem do prazo de prorrogação em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor (art. 51, inciso IV, CDC). Assim, o prazo de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel deve ser contado em dias corridos.5 – Atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes. O atraso na entrega de imóvel gera ao promitente comprador o direto à indenização por lucros cessantes. O prejuízo do promitente comprador é presumido, razão por que independe da comprovação de pagamento dos aluguéis pela parte (AgRg no Resp. 1202506 / RJ 2010/0123862-0 Relator Ministro SIDNEI BENETI). É pacífico na jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves ou convocação do consumidor para esse fim (Acórdão n.1192510, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Mostra-se devido o pagamento de lucros cessantes desde o prazo final para a entrega do imóvel (26/11/2013, já computado o prazo de tolerância de 180 dias) até a efetiva entrega das chaves, em 13/03/2014 (ID 41817808). O termo final de entrega da obra civil é a entrega das chaves ao comprador, quando nasce o seu direito a usar e fruir do bem, e não com a concessão do Habite-se, que é ato formal da Administração Pública, sem capacidade de permitir a efetiva utilização do imóvel pelo adquirente.6 – Lucros cessantes. Valos da indenização. A jurisprudência estabeleceu como razoável o percentual mensal de 0,5% sobre o valor do imóvel, para fins de fixação de lucros cessantes decorrente de atraso na entrega de imóvel. Desse modo, o valor da condenação fixado na sentença, a título de lucros cessantes, no montante de R$ 1.744,86 para todo o período de atraso, está em consonância com o entendimento fixado pela jurisprudência e representa o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.7 – Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Conforme termo de recebimento de chaves (ID 41817808), o imóvel foi entregue ao autor no dia 13/03/2014. Todavia, mesmo após a entrega do imóvel e ultrapassado o prazo de tolerância, o autor pagou juros de obra. A planilha de evolução do financiamento (ID. 41817859) demostra que não houve amortização do saldo devedor até 05/11/2014, o que evidencia o pagamento de juros de obra. O réu não juntou qualquer documento que comprove que houve a expedição do habite-se do imóvel dentro do prazo para o fim da obra, tampouco a averbação na matricula no cartório, ou mesmo a comunicação ao agente financiador do término da obra. Conclui-se, portanto, que a mora réu perdurou até 05/11/2014, tendo em vista que somente após essa data houve amortização do saldo devedor, conforme se extrai da planilha juntada ao processo. Assim, deve o réu responder pelo pagamento dos juros de obra durante o período em que esteve em mora, no valor correspondente à R$ 4.609,81. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W